Tribunal: TJES
Processo: 5014845-17.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014845-17.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014845-17.2023.8.08.0011.

RECORRENTE:
SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR TINHA CIÊNCIA QUE ESTAVA CONTRATANDO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA TER MAIS MARGEM. FATO INCONTROVERSO. SEM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais, tutela de urgência e repetição do indébito ajuizada por SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS em face de BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora
alega para sanar algumas dívidas, em setembro de 2022 celebrou um contrato de empréstimo consignado com o banco requerido no valor de R$ 2.461,90, que foi devidamente depositado em conta bancaria. Neste mesmo dia, foi ofertado ao autor a possibilidade de contratar também um cartão de credito consignado que daria a ele acesso a mais 5% de margem para empréstimo, que aceitou.

Entretanto, meses seguintes o consumidor não tinha recebido o cartão de credito ora contrato, e apesar disso a partir do mês de novembro de 2022 passou a sofrer desconto em seu benefício.

Diante disso, tentou solucionar o problema junto ao 0800 da empresa, todas infrutíferas, posteriormente na intenção de resolver a situação no dia 04/11/2022 compareceu ao Procon deste município e abriu uma reclamação registrada sob o nº 32.011.001.22.0004743, mas o problema não foi solucionado.

Ademais, o autor informa que ao acessar “MEU INSS” foi surpreendido com a informação que estava sofrendo descontos diretamente em seu benefício e estaria com um suposto débito com a requerida no valor R$ 2.972,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]DISPOSITIVO:

Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para

DECLARAR a nulidade da relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;

CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários do autor, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00, e

CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 2.392,86 para o autor, com correção monetária das datas dos respectivos descontos até a citação (15/12/2023) pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação (15/12/2023) em diante pela Taxa Selic.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins.

O autor deverá restituir o valor de R$ 2.461,90 ao réu, por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, estando neste caso desde já autorizado o levantamento de referida quantia por meio de alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8285688, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a existência de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos entendo que a sentença não merece modificação.

Assim, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz
jus
ao recebimento de valores a título de danos morais, em razão de eventuais transtornos sofridos.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe à autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

No entanto, no caso em apreço, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Pois bem, a parte recorrente alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma ter contratado, mas nunca utilizado.

Lado outro, o recorrido sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrente efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, confirma-se o uso do valor creditado na conta do recorrente, mas não o uso do cartão de crédito, este que sequer chegou a casa do consumidor.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, percebo que o presente cenário não preenche os pressupostos essenciais para seu cabimento. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra do demandante, não se operando os danos morais in re ipsa, dado que o consumidor consentiu com a contratação do cartão de crédito consignado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)